Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711753-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR EMBARGADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR contra decisão singular que revogou liminar anteriormente concedida e indeferiu o pedido de feito suspensivo formulado pelo embargante no agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido por JORGE DE OLIVEIRA LEITE, representado pelo advogado recorrente, contra VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, revogou a penhora sobre o rosto dos autos, pela qual foi constringido saldo remanescente de alienação de imóvel, considerando haver impenhorabilidade por bem de família, corfomre decidido no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, de relatoria designada do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no decisum ao considerar que a alegação de impenhorabilidade de bem de família já foi decidida no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, pois não levou em conta que a decisão ora agravada revogou a penhora no rosto dos autos. Aduz que com a revogação da penhora no rosto dos autos pelo Juízo da causa, em razão da impenhorabilidade do saldo obtido com alienação de bem de família, o agravo de instrumento anterior restou prejudicado, por perda superveniente de objeto, vez que ainda não transitado em julgado. Com esses argumentos, conclui que "a r. decisão foi omissa ao deixar de considerar que ambos agravos são interpostos contra decisões distintas, onde os polos recursais se inverteram." Por fim, requer ao provimento dos embargos de declaração para que seja aclarada a omissão apontada. Dispensada a intimação da parte embargada, por não se vislumbrar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a omissão aventada pelo recorrente, pois a fundamentação exposta na decisão deixa clara a impertinência da alegação de que o Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, de relatoria designada do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, teria restado prejudicado por perda superveniente de objeto. Com efeito, a decisão agravada é clara ao dispor que não restou prejudicado o referido recurso, que teve julgamento de mérito realizado por esta Sexta Turma Cível, confira-se: "Ocorre que essa matéria já foi apreciada por esta instância recursal, com análise de mérito, em recurso interposto pelo ora agravado (Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000), onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar. Confira-se, a propósito os fundamentos exarados no referido julgado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria." (g.n.) Verifica-se do voto do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, relator designado para lavratura do acórdão no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, que as alegações sustentadas pelo agravante no presente recurso foram apreciadas e refutadas, declarando-se a impenhorabilidade dos valores constringidos mediante penhora no rosto dos autos, in verbis: "O eminente relator nega provimento ao recurso declarando em seu voto que “o agravante não fez prova de que o imóvel levado à hasta pública se enquadre como bem de família para fim da proteção legal prevista na Lei 8.009/90”. Com a devida vênia, ouso discordar de Sua Excelência o relator, pois minha posição é no sentido de que é possível demonstrar a condição de impenhorabilidade, por exemplo, por meio da declaração anual de rendimentos ou por meio de contas telefônicas, correspondências postais, contas de água e energia elétrica, direcionadas ao imóvel. Nesse contexto, penso que a falta de averbação da impenhorabilidade do imóvel junto ao registro de imóveis, por si só, não impediria o reconhecimento de bem de família. No caso dos autos, o executado colacionou aos autos a sentença proferida em embargos de terceiros (proc. no 2017.01.1.023955-5), que dispõe acerca da comprovação de que residia no imóvel, conforme trecho a seguir: “Portanto, afastada a posse da Caledônia Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme ficou consignado na sentença proferida nos autos no 2014.01.1.183331-9 (fls. 16/18) e demonstrado que o autor [ora agravante] reside no local (fls. 02 e 36), dando destinação econômica ao imóvel e, por consequência, cumprindo sua função social, é evidente o exercício da posse do embargante sobre o bem imóvel, cujos direitos foram penhorados. De todo modo, conquanto se reconheça os direitos possessórios do embargante sobre o bem, observa-se que a dívida que gerou o título executivo judicial é decorrente da inadimplência de taxas condominiais” (ID 45040991 - Pág. 4 do processo principal). Esse reconhecimento judicial demonstra que o imóvel seria usado para sua residência, logo deve ser declarada sua impenhorabilidade. Nesse contexto, o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar da recorrida e de seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil: (...) Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para declarar impenhorável o remanescente da venda do bem de propriedade do agravante." (grifos no original) Assim, é improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior. E não consta do Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000 qualquer decisão revogando o acórdão prolatado por ocasião do seu julgamento ou declarando prejudicado o recurso, sendo que a consulta processual denota que foram rejeitados embargos de declaração opostos pelo recorrente e que o processo está aguardando prazo de interposição de recurso às instâncias superiores. Nesse contexto, conforme disposto expressamente na decisão ora embargada "a decisão agravada, ao determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos, representa mero exaurimento de provimento jurisprudencial anterior, a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000." De fato, julgado o agravo de instrumento anterior desconstituindo a penhora, e não havendo recurso dotado de efeito suspensivo contra o julgado, compete ao Juízo a quo dar cumprimento ao provimento exarado em segundo grau de jurisdição, o que não tem o condão de desconstituir o acórdão prolatado por esta Sexta Turma Cível ou de permitir nova discussão sobre a matéria já decidida nessa instância recursal. Nesse sentido, o Juízo da causa deixa claro da decisão proferida no ID 63461663 dos autos de origem, ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo recorrente, que "a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou omissão, alegadas, pois a decisão de ID 63040577 observou o disposto no AGI 0724822-79.2019.8.07.0000, que declarou a impenhorabilidade do remanescente da venda do bem imóvel de propriedade do executado". Nesse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada na decisão embargada e que a tese veiculada pelo recorrente não possui sustentação jurídica, frente a preclusão da matéria debatida e resolvida por esta instância revisora. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator